Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. USO DE SENHA PESSOAL. CHIP. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. SAQUE. EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AFASTAMENTO.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC (STJ, Súmula 297).
2. A responsabilidade civil de Instituição Financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC,art. 14).
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A primeira: há responsabilidade objetiva de Instituição Financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
5. A segunda: não há responsabilidade da Instituição Financeira quando o correntista adere, de forma descuidada, à conduta do criminoso e concorre para a subtração do cartão e da senha, e só alguns dias depois, após as operações bancárias serem realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal, se dá conta de que foi furtado e adota as providências cabíveis para impedir a continuidade do crime.
6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da Instituição Financeira, que não poderia evitar nem concorreu para os fatos que vitimaram o correntista. Não há a condição que a Súmula 479/STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”.
7. A guarda do cartão e da senha é obrigação do correntista, não respondendo a Instituição Financeira pelo uso por terceiro em consequência de descuido do seu titular.
8. Este é um caso escolar na literatura penal de furto do cartão e da senha mediante astúcia do impostor, e não se confunde com o estelionato eletrônico conhecido como “chupa cabra”, em que os dados do cartão são copiados (chupados) para um dispositivo instalado, clandestinamente, no terminal de caixa eletrônico do Banco ou da rede credenciada.
9. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e pela manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão com chip – que exige, além do próprio cartão, a senha pessoal e intransferível para a realização de transações –, foi utilizado indevidamente por terceiro, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ: REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)
10. Demonstrado que o consumidor concorreu para o resultado, ainda que involuntariamente, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo Banco, o que afasta a responsabilidade pelos lançamentos impugnados, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.
11. Recurso conhecido e provido.